Tribunal: TJDFT
Processo: 0733460-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO APENADO. NÃO INFERIOR A 3/4 DO SALÁRIO-MÍNIMO. AJUSTE AOS PARÂMETROS LEGAIS NA PROPOSTA DO EMPREGADOR. AJUSTE.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deverá ser observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais para o exercício do trabalho externo pelo apenado, nos termos do art. 7o, XIII, da Constituição Federal.
2. O art. 29 da Lei de Execuções Penais estabelece que “o trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário-mínimo”.
3. Em decisão proferida na ADPF 336, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o art. 29 da Lei de Execuções Penais foi recepcionado pela Constituição Federal, de modo que não é aplicável a hipótese a garantia do salário-mínimo previsto no art. no artigo 7o, IV, da Constituição.
4. Embora em desconformidade com os parâmetros acima, revela-se adequado facultar ao empregador promover ajustes na proposta de trabalho, evitando-se o integral indeferimento do trabalho externo.
4. Agravo parcialmente provido.